Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713893-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOANA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 17935269, o agravante requer a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento (Id. 17526854). Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de julho de 2020 17:56:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator